Tribunal: TJBA
Processo: 0501616-24.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501616-24.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE FIGUEIREDO DE NOVAIS, RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: EVACI BRAGANCA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO, FILIPE FIGUEIREDO DE NOVAIS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA.

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS SUPRIMIDOS.

SENTENÇA
MANTIDA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

I
.
A suspensão do pagamento de vencimentos de servidor público pressupõe a prévia instauração de processo administrativo, no qual sejam observados o contraditório e a ampla defesa, sem o que não é possível a aplicação de qualquer sanção disciplinar.

II.
Desta feita, restando evidenciado que a suspensão dos vencimentos da servidora ocorreu sem houvesse a sua prévia notificação, no bojo de regular processo administrativo disciplinar, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo, reconhecendo o direito da servidora à restituição dos valores indevidamente suprimidos.

I
II
.
SENTENÇA
MANTIDA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº

0501616-24.2015.8.05.0256
, originários da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)